Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706523-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR SIQUEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALMIR SIQUEIRA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 183751903 dos autos originais): "Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Valmir Siqueira Silva (“Autor”) em desfavor de Banco Pan S.A (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, a parte autora afirma, em síntese, que: (i) contratou um empréstimo junto ao réu, de modo que o pagamento das parcelas seria descontadas diretamente de seu contracheque; (ii) contudo, após 84 descontos, o saldo devedor com a requerida ainda é de R$ 35.986,20; (iii) que após ter acesso ao contrato, o autor percebeu que o tipo de contratação realizado não foi o que achou que seria. Foi realizada, na verdade, a contratação de Cartão de Crédito Consignado, apesar de não ter anuído com o referido contrato. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: O deferimento do pedido liminar, para concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos denominados “AMORT CARTAO CREDITO – PAN” atualmente no valor de R$379,50 no contracheque do Requerente, sob pena de multa diária; 4. Deu-se à causa o valor de R$106.186,65. (cento e seis cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Gratuidade da Justiça 5. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 6. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 7. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1] . 8. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2] , pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3] , sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4] . 9. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 10. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 11. Conforme relatado, o autor pretende a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente a contratos supostamente celebrados com a requerida. 12. Da análise dos autos, verifico que não se encontram presentes nenhum dos requisitos exigidos pela lei de regência. Ou seja, não vislumbro a existência do requisito do perigo da demora, tampouco da probabilidade do direito invocado pela autora. 13. Embora o autor diga que tenha sido surpreendido com a contratação, vejo que seu argumento não é crível. Consequentemente, há necessidade de se aprofundar na dinâmica dos fatos, de modo que a suspensão dos descontos, no presente estágio processual, é temerária. 14. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. NECESSIDDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da insuficiência do conjunto probatório formado até então, que exige a instrução do feito para análise detalhada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório, e da ausência de demonstração da urgência da medida pleiteada, inviável a suspensão dos descontos realizados na conta da Recorrente a título de pagamento de empréstimos que contraiu. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela requerida, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796957, 07397933020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. I - A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda. II - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela agravante-autora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651137, 07337909320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada, tornando-se imprescindível o aprofundamento na questão”. Em suas razões recursais (ID 56024888), o agravante afirma que contratou empréstimo no valor de R$ 7.224,00, pactuado no ano de 2016. Menciona que o pagamento das parcelas é realizado diretamente no contracheque do agravante. Informa que o saldo devedor é de R$ 35.986,20, mesmo após o adimplemento de 84 prestações. Verbera que teve que fazer reclamação junto ao Banco Central visando obter os termos do contrato firmado entre as partes. Alega que recebeu a informação de que foi contratado cartão de crédito consignado, ao invés de empréstimo consignado. Alega que nunca recebeu cartão de crédito e nunca realizou compras utilizando-o. Argumenta que houve vício do consentimento (erro), que maculou a vontade do agravante, pois o contrato a ser realizado era de empréstimo consignado. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão imediata das parcelas descontadas em seu contracheque, denominadas “Amort Cartão Crédito – Pan”, no valor de R$ 379,50. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme ID 183751903, autos de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, depreende-se dos fatos narrados que o agravante alega vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, uma vez que teria postulado a contratação de empréstimo consignado. Afirma que já foram descontadas 84 parcelas em seu contracheque, sendo que o valor da dívida não diminui. Postula a suspensão dos descontos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi anexado o contrato de cartão de crédito consignado realizado junto ao banco Pan (ID 177991999, autos de origem). Observa-se que o agravante não nega que tenha assinado o referido contrato, contudo teria ocorrido a existência de vício de consentimento, uma vez que a intenção era pactuar contrato consignado, ao invés de cartão de crédito consignado. Com efeito, em juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a anulação do contrato pactuado entre as partes, mormente considerando que consta expressamente do contrato a modalidade contratada. Com efeito, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, bem como se houve o vício do consentimento alegado pelo agravante. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostra-se necessário aguardar o contraditório, visando apreciar a versão do Banco agravado. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de empréstimo efetivamente realizado com o autor, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar irregularidade da contratação e relação entre a instituição bancária com outra empresa supostamente fraudadora. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1775235, 07258911020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Não se conhece de Agravo Interno interposto por parte que não foi alcançada pelos efeitos da decisão monocrática, concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento. 3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento nos contratos de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema ilícito, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 5. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1378749, 07510176720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias da contratação da dívida impugnada. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora